Tribunal: TCU
Processo: 004.273/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6781/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.273/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adailton Pinheiro dos Santos (XXX.703.901-XX); Afonso Barbosa da Silva (XXX.514.141-XX); Antonio Jose Cardoso (XXX.009.801-XX); Jacy Ferreira dos Santos (XXX.192.081-XX); Joaquim Felix Gomes (XXX.126.361-XX); Jose Raimundo de Sousa (XXX.967.773-XX); Leia Rodrigues de Carvalho (XXX.900.661-XX); Lindaura Evangelista de Macedo (XXX.594.471-XX); Manoel Borges Filho (XXX.078.051-XX); Maria de Nazare Martins Rocha da Silva (XXX.506.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.